Tribunal: TJDFT
Processo: 0753767-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753767-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAESB AGRAVADO: SEBASTIAO GABRIEL DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) contra decisões proferidas pelos Juízos da 8a Vara da Fazenda Pública do DF e 2a Vara Cível de Ceilândia (IDs 180720984 e 180936918 do processo n. 0714246-31.2023.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Sebastião Gabriel de Oliveira, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis do Distrito Federal e, ato contínuo, determinou o recolhimento das custas e despesas de ingresso do processo, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões recursais (ID 54546550), o agravante ressalta que, na origem, sustentou o “não adiantamento das custas em razão da aplicação do REGIME DE PRECATÓRIOS À CAESB, e ainda, pela tramitação do feito nas Varas Fazendárias, dada a competência para julgar os processos em que a Caesb for parte.” Assevera que o Juízo a quo não acolheu a tese suscitada, de modo que declinou da competência e, redistribuído o processo para a 2a Vara Cível de Ceilândia, o douto magistrado determinou o recolhimento das custas e despesas para ingresso da demanda, sob pena de cancelamento da distribuição. Defende que “por consequência lógica da decisão proferida na ADPF n. 890/DF do c. STF, enquadra a Caesb nesta prerrogativa processual inerente à Fazenda Pública, com implicações no regime de precatórios, pagamento de custas e juízo competente, haja vista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro.” Argumenta que é imperativa a observância do entendimento exarado pelo e. STF, que leva à conclusão da competência do Juízo da Fazenda Pública para julgamento do feito, bem como pela dispensa do adiantamento de custas, aplicando-se, por extensão, a previsão contida no art. 91 do CPC. Colaciona julgados que entende amparar sua tese. Pleiteia, ao final, “(...) que seja recebido o presente agravo no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito suspensivo. Requer, em observância ao entendimento externado pelo c. STF, o julgamento do feito na Vara fazendária. E por fim, no mérito, que seja confirmado o entendimento consolidado na ADP 890 e conceda a dispensa do adiantamento do pagamento das custas.” Sem preparo diante do mérito do recurso envolver a alegada possibilidade de aplicação do art. 91 do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que a agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único[1], e art. 300, caput[2], ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[3], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal/atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conforme ementas de julgados elucidativos a seguir colacionados, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da petição do recurso, verifica-se que, ao final, o agravante se limitou a requerer que “(...) seja recebido o presente agravo no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito suspensivo”, isto é, houve formulação genérica de atribuição de efeito suspensivo. Depreende-se da peça recursal, portanto, apenas fundamentação acerca da suposta competência absoluta da vara da Fazenda Pública, bem como o alegado direito à aplicação do art. 91 do CPC, ausente qualquer fundamentação a respeito dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo, apenas recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;